Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-26.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006312-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), ROBERTO DONIZETI MUNIZ (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA DE SOUZA LEMOS - CPF: 007.407.431-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI
11.340/06]
– REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no
artigo 24 - A
, da
Lei nº 11.340
/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado
que as
medidas
protetivas
de
urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se
que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das
medidas cautelares em preventiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5°, inc. XXXV, LIV, LXVIII, da Constituição Federal da República e nos art. 647 a 667, do Código de Processo Penal, em benefício de ROBERTO DONIZETI MUNIZ, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal nº. 1000085-48.2021.8.11.0099, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta incursão no delito capitulado no art. 24-A, da Lei n° 11.340/06 [descumprimento das medidas protetivas de urgência]
,
decretadas em favor da vítima Divina de Souza Lemos.

O impetrante pugna pela desconstituição da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação idônea para a segregação preventiva, com a manutenção das medidas protetivas de urgência aplicadas anteriormente.

Argumenta que: “(...)
o MM Juízo Impetrado proferiu decisão e insistiu na mesma decisão, decisão essa que afronta os direitos do Impetrante, com uma medida extrema, para denúncias vazias, tendo em vista que a polícia local atendeu vários chamados da vítima, contudo nunca foi encontrado descumprimento das medidas protetivas, lembrando que todo o contexto está nos dias de culto na igreja, qual o próprio MM Juízo Impetrado em decisão indeferiu a proibição de o Paciente frequentar, sendo assim o mesmo frequentava a igreja com permissão expressa
.”(Sic.)

Ressalta também, que: “(...)
a revogação da prisão cautelar é medida que se impõe, vez que segundo a jurisprudência, é imprescindível a demonstração de que a ordem pública se veja ameaçada com a liberdade do acusado, o que não se vislumbra nos presentes autos. Ao contrário do que vem acontecendo o Paciente depois de mais de ano com medidas protetivas para cumprir, assim vem fazendo, a risco do que foi determinado pelo MM Juiz.
”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “(...)
a autoridade policial nos autos não entendeu por medidas extremas assim como o MP, pois está mais perto da situação e tem visto de perto que o Paciente não oferece o risco apontado
.”(Sic.)

Requer a Revogação da prisão preventiva, ou o revolvimento da manutenção das protetivas de urgência.
Não juntou documentos
.

A liminar foi indeferida (Id.124147082), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 124600684, 124600678 e 124600679).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id.126032675)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de ROBERTO DONIZETI MUNIZ, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Consta dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, por ter descumprido, em mais de uma oportunidade, medidas protetivas de urgência.

Na data de 02/02/2021 a ofendida Divina de Souza Lemos, ex-companheira do paciente, após requerer medidas protetivas de urgência, teve as seguintes providências deferidas em seu favor:
“a) proibição do agressor de se aproximar da vítima, de seus familiares e de testemunhas, no limite mínimo de 100 metros; b) proibição do agressor em manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas; c) proibição do agressor de frequentar a residência e trabalho da requerente, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima”.

Em 09/09/2021 a vítima pugnou pela renovação das medidas anteriormente concedidas,
e nas datas de 26/01/2022 e 21/02/2022 informou o descumprimento por parte do paciente
. Assim, em 24/03/2022, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos da necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, que transcrevo: (Id. 124600679)

“[...]Vistos... O Delegado de Polícia, obediente ao disposto no art. 12, inciso III, da Lei nº 11.340/06, encaminhou o presente pedido de providências protetivas em favor de DIVINA DE SOUZA LEMOS, devidamente qualificada, visando à imposição de restrições a ROBERTO DONIZETI MUNIZ, igualmente qualificado. Assim, foram aplicadas as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida: a) A proibição do agressor de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros; b) Proibição do agressor em manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas; c) A proibição do agressor de frequentar a “residência e trabalho” da requerente, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima;
Posteriormente, foi proferida decisão que manteve as medidas protetivas pelo prazo de 6 (seis) meses
. Ocorre que, a ofendida comunicou o descumprimento das medidas protetivas, afirmando que Roberto está lhe perseguindo e realizando atos no intuito de coagi-la a retomar o matrimônio.

Narra a ofendida que o ofensor está comparecendo aos mesmos locais que frequenta, que lhe seguiu após o culto, bem como que passa em frente a sua casa de automóvel, devagar e observando a residência, após o culto nos dias de domingo. Afirma ainda que o ofensor entregou um buque de flores ao Pastor da Igreja, para este lhe convencer a retomar o matrimônio. Instado a se manifestar o Parquet requereu a decretação da prisão preventiva de ROBERTO DONIZETI MUNIZ. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Passa-se à análise acerca do descumprimento das medidas protetivas e decretação da prisão preventiva. Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, ficou comprovado os indícios de autoria. A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado. A Lei n. 11.340/06 prevê a possibilidade da prisão preventiva do agressor, inclusive de ofício, como medida protetiva de urgência (artigo 20), visando com isso por a salvo qualquer tipo de agressão à mulher. No caso em tela, à luz das declarações da vítima e cota ministerial, as medidas protetivas vêm sendo reiteradamente descumpridas pelo agressor, não obstante ter sido advertido quanto às consequências do descumprimento. Portanto, as advertências mostraram-se insuficientes. Evidenciado que o agressor, mesmo depois de cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim descumpriu tais medidas, sendo que o ofensor está perseguindo a ofendida e praticando atos para coagi-la a retomar o matrimônio, demonstrada está à imprescindibilidade da sua custódia cautelar, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo artigo 312 do CPP. (...)” (RHC nº 27.220-PI, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 6.4.2010, publicado no DJ em 26.4.2010). Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do ofensor, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, no presente caso, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo ofensor, devido às circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais. Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal e em concordância com o parecer ministerial,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO DONIZETI MUNIZ,
nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No mais, considerando que a informação de que a ofendida não encontrou algumas roupas pessoais e roupas de cama quando da retirada de seus pertences da residência do ofensor (certidão de Id. 50346165), caso ainda haja interesse, DEFERE-SE a retirada dos bens de uso pessoal que ainda se encontram no referido local. Frise-se que a retirada dos bens da residência deve ser acompanhada por um Oficial de Justiça e, se necessário, acompanhado por uma equipe Policial.
Por fim, desde já, DECIDE-SE pela manutenção das medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses
.[...]” (Negritou-se)

Em 31/03/2022, a Autoridade Policial informou o cumprimento do respectivo mandado de prisão preventiva. O mandado de prisão foi cumprido em 31/03/2022. O paciente, em audiência de apresentação realizada no dia 01/04/2022, requereu a revogação da segregação, tendo o pleito sido indeferido pelo juízo a quo nos termos que a seguir transcrevo:

“[...]Vistos... Em primeiro lugar, consigno que houve a impossibilidade de assinatura do documento pelos demais participantes, em razão da realização do ato por videoconferência (art. 17, VI, da Resolução 329/20 CNJ). A defesa requereu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do custodiado, fundamentando o pedido na ausência de descumprimento das medidas protetivas, bem como que não oferece risco à garantia da ordem pública. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação/substituição da prisão preventiva decretada, indicando que os motivos ensejadores do cárcere cautelar permanecem incólumes. É, em suma, o que parece ser relevante para o momento. Pois bem.

A decisão que decretou a prisão preventiva apontou a garantia a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. Não se discorrerá novamente sobre todo arcabouço jurídico relacionado aos fundamentos para a prisão preventiva garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, pois já foram discutidos na decisão que decretou a prisão, concordando-se com os conceitos ali sublinhados. No que concerne à alegação de inexistência de conduta do custodiado relativa ao descumprimento de decisão judicial que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, bem como a ausência de comprovação das alegações por meio de imagens, falta-se sustentatabilidade fática ao argumento revocatório. Isso porque, de acordo com as informações constantes nos autos o custodiado, há tempos, vem praticando atos que caracterizam o descumprimento das medidas protetivas de urgência. A vítima declarou em sede policial que o custodiado teria lhe perseguido por cerca de 2 Km, enquanto ela, acompanhada de sua nora, se dirigia para sua residência após participar de culto na igreja Cristã. Além disso, narrou que o custodiado passou diversas vezes em frente a sua residência, de modo devagar, observando, e após, tomou rumo ignorado. Afirma ainda que o custodiado tentou lhe entregar um buque de flores, através do pastor Gerosino, bem como que pretendia que este lhe convencesse a retomar o matrimônio. Em suma, mesmo diante da recusa da vítima em reatar o relacionamento, o custodiado vem descumprindo as medidas protetivas e coagi-la, psicologicamente.

No mais,
ressalta-se que desde dezembro de 2021, a vítima tem noticiado o descumprimento das medidas protetivas, sendo que procurou a Polícia Militar para comunicar os fatos. No mês seguinte, a vítima compareceu na Secretaria da Vara Única desta comarca afirmando que o custodiado estaria lhe perseguindo e fazendo ameaças de morte. Sendo que, no dia 21/02/2022 comunicou o descumprimento das medidas protetivas à Autoridade Policial, contudo, não foram adotadas as providências necessárias.
As informações constantes nos autos evidenciam o grande temor da vítima contra atos praticados pelo custodiado, que, reiteradamente, teria descumprido as medidas protetivas de urgência. Por fim, apesar do conhecimento das medidas protetivas, o custodiado continuou praticando atos em descumprimento de decisão judicial. Em suma, os fatos demonstram a gravidade em concreto da conduta, sendo que, mesmo com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, há considerável probabilidade de o custodiado continuar praticando condutas em descumprimento de decisão judicial que deferiu as medidas protetivas
. Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao requerente, sendo o caso de manutenção da prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Logo, os argumentos da defesa não alteram o concluído. Assim, tendo em vista a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, por entender que não houve alteração no quadro que levou à decretação da prisão, deve ser mantida a prisão. Portanto,
INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva de ROBERTO DONIZETI MUNIZ
.[...]”

Com efeito, oportuno tecer algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

Em que pese a prisão cautelar afigurar-se como medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada [artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal] e as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, tem-se possível aplicá-la, em casos de violência doméstica, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/2011.

Assim, a respeito do tema, preleciona Eugênio Pacelli:

“A Lei nº. 11.340/06, que cuida do sistema de proteção à mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, já havia incluído modalidade de autorização para a preventiva, quando o crime envolvesse violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 42).

A Lei 12.403/11 manteve a aludida modalidade de prisão preventiva, ampliando-a para a proteção da criança, do adolescente e do idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, de modo a garantir a execução das medidas protetivas previstas em leis (art. 313, III, CPP). Mas note-se, a depender da infração penal, ou seja, a depender da pena cominada, a prisão preventiva nesses casos (art. 313, III, CPP) será decretada apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que parece indicar a necessidade de imposição anterior das mencionadas cautelares (protetivas de urgência).

Cabe ponderar, no ponto, em relação às medidas protetivas de proteção à mulher, a permanência (validade) do disposto no art. 20 da referida Lei Maria da Penha, que cuida da preventiva em casos de riscos imediatos à pessoa ali tutelada. Cuida-se de legislação especial, não atingida pela superveniência da Lei nº 12.403/11.

De modo que regra geral da exigência de crimes dolosos com pena privativa da liberdade superior a quatro anos para a decretação da preventiva se refere à modalidade autônoma desta cautelar, não contemplando as situações do art. 313, II e III, e demais exceções aqui apontadas.

Do mesmo modo, no caso de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (art. 282, § 4º, CPP), a decretação da preventiva não exigirá as situações do art. 313, devendo atentar-se apenas para os requisitos do art. 312, consoante se extrai do seu parágrafo único. Nesse caso, a preventiva não é autônoma, mas subsidiária”.

(PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 17ª edição. São Paulo: Atlas, 2013, página 561). (n. n.)

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva inserida pelo estatuto protetivo da mulher em contexto de violência doméstica – art. 20, necessário se faz o preenchimento dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a lei determina que a prisão preventiva seja motivada pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Insta consignar ainda, que a lei protetiva, em seu artigo 20, autoriza a prisão preventiva do agressor em
qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
A segunda possibilidade vem expressa no art. 42, nos seguintes termos:

“Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 313.

(...)

IV – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Conforme se observa, a prisão preventiva decretada para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, está sujeita ao cumprimento dos requisitos e motivos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

Neste sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.(...)
2. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
3. As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese.4. Recurso ordinário desprovido.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015) (n. n.)

Nesse sentido, o entendimento do TJDF:

“[...]Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.” (Pje2: 0005783- 47.2018.8.07.0009, 2ª Turma Criminal unânime, 02/07/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência do TJMT:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. O descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima denotam a necessidade da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade da ofendida, a teor do disposto no art. 313, inciso III, do CPP. (...) Presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser combatido, mormente quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelaram insuficientes para obstaculizar a reiteração dos maus-tratos praticados pelo paciente. Ordem denegada.” (TJ-MT; HC 104938/2012; Alto Garças; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO; Julg. 17/10/2012; DJMT 25/10/2012; Pág. 35)

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.

Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.”
(HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013).
(g. n.)

Neste entendimento, verifica-se que, ao contrário do que afirma a defesa, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente motivada e justificada afigurando-se necessária, especialmente porque decretada para se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal,
máxime
porque, em tese, conforme consta dos autos,

o beneficiário descumpriu-as razão pela qual tal fato é sucedâneo autorizativo da prisão.

Por fim, observa-se que dentre o rol constante do art. 319 do CPP, nenhuma outra medida é mais adequada que a prisão preventiva, haja vista que medidas diversas da prisão foram outrora fixadas e tão logo descumpridas pelo paciente. Não obstante a importância das demais medidas, neste momento, a aplicação de qualquer delas não atinge a finalidade disposta pelo legislador e tampouco garante, à vítima, a proteção estatal almejada.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, impetrado em favor de ROBERTO DONIZETI MUNIZ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022